Tribunal: TJDFT
Processo: 0023918-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0023918-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE DOS SANTOS MATHIAS ALVES DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Promova a impetrante o recolhimento das custas para cumprimento da diligência deprecada, conforme Ofício no 2094/2022-DETOE-SECIV, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, acostado ao ID 42628888, acompanhado do Anexo de ID 42628887. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora